Tribunal: STF
Processo: Pet 11930
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

 1.	Trata-se de petição de agravo em recurso extraordinário, protocolada diretamente nesta Corte, por meio da qual o requerente impugna decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso extraordinário.

2.	Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC, o agravo contra decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser dirigido à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou ao órgão equivalente no âmbito dos juizados especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o agravo em recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.

3.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente